Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007003-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Locação de Imóvel, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), FLAVIANO SMANIOTTO - CPF: 596.402.782-20 (AGRAVANTE), GLENDA ALOI GORGONHA - CPF: 634.529.609-00 (AGRAVADO), DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ - CPF: 017.606.471-01 (AGRAVADO), MAIARA LEITE DA SILVA - CPF: 029.040.131-30 (AGRAVADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: FLAVIANO SMANIOTTO

AGRAVADO: MAIARA LEITE DA SILVA

AGRAVADO: DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ

AGRAVADO: GLENDA ALOI GORGONHA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELA FIADORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMILIA – DESCABIMENTO – TEMA 1127 DO STF – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível a penhora do imóvel dado em garantia do contrato de locação pela fiadora, mesmo se utilizado como residência da família, n
os termos do
artigo 3o, inciso VII, Lei 8.009/1990
,
t
endo em vista o entendimento do julgamento do RE 1307334/SP, que originou o Tema 1127 do STF, conforme a tese de que “
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.
”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIANO SMANIOTTO

no Cumprimento de Sentença em

Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis no 0010481-57.2016.8.11.0041

ajuizada em face de
MAIARA LEITE DA SILVA, MAIARA LEITE DA SILVA e GLENDA ALOI GORGONHA (fiadora),
contra a decisão que determinou o levantamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 9.457, do 1o CRI de Várzea Grande/MT, por se tratar de moradia e de único bem imóvel da fiadora.

Em síntese, sustenta que no caso de fiança prestada em contrato de locação, trata-se de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90.

Alega que sobre o assunto, o STF decidiu em Repercussão Geral, o TEMA n. 1.127 (Recurso Extraordinário n. 1307334/SP, DJe 26/05/2022), bem como o STJ (TEMA 1091), declarando a constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial ou comercial.

Assevera que a penhorabilidade não viola o direito à moradia consagrado na Constituição, pois o fiador, ao assumir o contrato, está ciente de que seu patrimônio pode responder pelo inadimplemento do locatário.

Aduz que a lei não faz distinção entre locações residenciais e comerciais, e o fiador, ao garantir o contrato, renuncia à impenhorabilidade de seu bem de família.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 9.457, do 1o CRI de Várzea Grande, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A liminar recursal foi deferida para reformar a decisão singular e manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 9.457, do 1o CRI de Várzea Grande/MT, dado em fiança no contrato de locação firmado pelas partes (ID 207802160).

Sem contraminuta (ID 211617656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/exequente
FLAVIANO SMANIOTTO

ajuizou a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis (em fase de Cumprimento de Sentença) no 0010481-57.2016.8.11.0041
em face de
MAIARA LEITE DA SILVA, MAIARA LEITE DA SILVA e GLENDA ALOI GORGONHA (fiadora),
aduzindo que é locatário do imóvel comercial sediado na Avenida das Palmeiras, qd. 20, casa 01, Bairro Jardim Imperial, na cidade de Cuiabá/MT.

Alegou que, com a anuência da locadora, sublocou o imóvel aos requeridos (sendo a 3a requerida fiadora), cujo prazo de vigência teve início em 15/01/2014 a 30/09/2017 conforme contrato de sublocação de ID 57642603 – autos de origem.

Salientou que os requeridos continuaram a descumprir cláusulas contratuais, pois além de inadimplentes com as sublocações, também não pagaram faturas de energia elétrica, água e esgoto, e IPTU, o que ensejou duas notificações extrajudiciais.

Dessa forma, ajuizou a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis para determinar que os requeridos desocupem o imóvel sublocado no prazo de 15 dias, bem como efetuem o pagamento de R$ 58.608,43, mais aluguéis que se vencerem até a data do pagamento. Ao final, confirmar a tutela antecipada de despejo/desocupação do imóvel para julgar totalmente procedente a ação.

Ao analisar o pedido, o magistrado indeferiu a liminar para desocupação do imóvel, em razão de não estarem presentes os requisitos do art. 59, § 1, da Lei no 8245/91 (ID 57642606).

No ID 57642609, as partes realizaram acordo, sendo que a requerida se comprometeu em pagar o valor de R$ 50.200,00, em 51 parcelas, bem como o pagamento das contas de energia, água e IPTU.

No ID 57642610, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a desocupação liminar, ao fundamento de que a existência de fiança no contrato de locação gera óbice a desocupação prematura.

Em razão da homologação do acordo formulado pelas partes, o magistrado homologou por sentença e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC/15, o recurso de agravo de instrumento foi julgado prejudicado ante a perda superveniente de interesse recursal, conforme decisão monocrática de ID 57642610.

No ID 57642610, o autor requereu o cumprimento de sentença em razão do inadimplemento dos requeridos para satisfazer a obrigação de pagar, reconhecida pelo acordo firmado pelas partes e homologado pela sentença transitada em julgado.

No ID 57642612, o autor informa que as requeridas foram intimadas, na pessoa do procurador, para cumprirem o acordo, mas permaneceram inertes e o executado David F. G. Lutz encontra-se em lugar incerto e não sabido, portanto, requereu o cumprimento de sentença em relação as executadas e o bloqueio financeiro até a quantia de R$ 77.078,10.

No ID 57642612, foi deferida a realização de penhora on line, no valor de R$ 80.151,82, nas contas bancárias dos executados, por meio do sistema BACENJUD.

No ID 57642616, foi deferido o pedido de penhora do imóvel constante na matrícula 9.457, bem como avaliação do imóvel.

No ID 57642616, a executada GLENDA
ALOI GORGONHA (fiadora), apresentou impugnação em face da penhora do imóvel, por se tratar de bem de família.

No ID
57642617, a magistrada determinou a intimação da executada para demonstrar que o imóvel penhorado seria o único imóvel de sua propriedade.

No ID 143947065, constou da decisão singular que a executada se manifestou, impugnando a penhora de seu único imóvel, alegando a sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, informando também a respeito de sua moradia.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, consignou que em razão do imóvel penhorado ser a única propriedade da executada GLENDA (conforme impugnação apresentada), e por ser utilizado para sua moradia, configura-se a impenhorabilidade, sendo determinado o levantamento da penhora do imóvel, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor/exequente.

Pois bem.

De um lado, a parte autora/exequente, requer a penhora do imóvel dado em garantia, para a satisfação da dívida e, de outro, a fiadora invoca a impenhorabilidade do seu único imóvel, por se tratar de bem de família.

Com efeito, a fiança locatícia livremente prestada, afasta a pretensão de impenhorabilidade de bens, pois, trata-se de exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009/90, que dispõe:

"A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

VII. por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação."

Contudo, em decisão recente, o c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.307.334/SP, publicado em 09/03/2022, com Repercussão Geral (Tema 1.127), unificou e consolidou o entendimento jurisprudencial, fixando a seguinte tese:

"É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".

A propósito:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1307334 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2021 PUBLIC 09-03-2021 - Rel. Min. Luiz Fux). CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a"Locação não residencial". 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial."
(RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25/05/2022, PUBLIC 26/05/2022).

Tem-se que o tema, inclusive, já se encontra pacificado, eis que também submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos pelo STJ,
verbis:

"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido"
(STJ Resp. no 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014).

No caso, não há qualquer óbice que impeça a penhora do imóvel em comento, não obstante se tratar do único imóvel da fiadora, pois a constrição do bem não é incompatível com o direito à moradia ou à dignidade da pessoa humana.

Desse modo, como a agravada GLENDA figurou como fiadora no contrato de locação e sublocação comercial de onde se originou o débito executado nos autos de origem, não incide na hipótese a norma protetiva prevista no art. 1o, da Lei 8.009/90, aplicando-se o disposto no art. 3o, VII, da mesma lei, sendo irrelevante, diante da existência de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, a discussão acerca da moradia, da proteção da entidade familiar ou do fato de se tratar do único bem de propriedade da parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.127. POSIÇÃO SEGUNDO A QUAL O BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL PODE SER OBJETO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (2022 – Tema 1.127), definiu em sede de repercussão geral pela possibilidade da realização da penhora do bem de família do fiador, tanto em contratos de locação residencial como comercial. Portanto, a questão já foi decidida pela Corte Suprema deste país, que ponderou o direito social à moradia e, também, o princípio da menor onerosidade do devedor, não cabendo a este Tribunal afrontar a posição por si adotada (art. 927 do CPC), independentemente da idade dos executados ou se as obrigações que ensejaram a demanda executiva de origem foram contraídas em benefício da entidade familiar, já que a fiança foi prestada por ambos os executados (Mov. 1.4 dos autos originários
).

(TJ/PR - 18a Câmara Cível - 0048749-61.2022.8.16.0000 - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 30/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADOR. RECURSO DO TERCEIRO GARANTIDOR. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS QUE SÃO OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DO FIADOR. DESCABIMENTO. JULGAMENTO PROFERIDO, POR MAIORIA, NO RE 1307334 PELO STF (TEMA 1127). SÚMULA 549 DO STJ. APLICABILIDADE. IMÓVEL OFERECIDO PELO FIADOR COM VALOR INFERIOR AO DÉBITO. PENHORA MANTIDA.- O recurso não deve ser conhecido no tocante às alegações de ausência de responsabilidade pelo pagamento da dívida e de excesso de execução, as quais são objeto dos embargos à execução oferecidos pelo fiador e pela locatária.- À luz do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, é inoponível a impenhorabilidade em caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.- Em conformidade ao julgamento proferido no RE 1.307.334, em sede de repercussão geral pelo STF, e à Súmula 549 do STJ, revela-se constitucional e válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação não residencial.- O imóvel indicado pelo fiador possui valor inferior ao do débito, valendo destacar que até decisão em contrário, prevalece a sentença proferida em sede de embargos à execução que afastou a alegação de excesso de execução. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
”

(TJ/PR - 18a Câmara Cível - 0042607-12.2020.8.16.0000 – Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 28/11/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada para determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 9.457, do 1o CRI de Várzea Grande/MT, dado em fiança no contrato de locação firmado pelas partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024